Tribunal: TCU
Processo: 037.975/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2227/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.975/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Almir Silva Pereira (XXX.461.367-XX); Denice Lopes da Costa Miranda (XXX.413.037-XX); Dilzabete de Oliveira Silva (XXX.814.907-XX); Luiz Antonio da Silva Hermes (XXX.997.707-XX); Maria das Gracas Serrao de Sousa (XXX.520.531-XX); Marta Maria Carvalho de Lima (XXX.671.807-XX); Rosane de Oliveira Silva Pereira (XXX.095.267-XX); Sergio Pimenta de Moraes (XXX.391.917-XX); Silas de Oliveira Machado (XXX.296.267-XX); Vinicius dos Santos Ribeiro da Costa (XXX.463.017-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.